Tribunal: TJSP
Processo: 1024409-53.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação de ressarcimento – Extravio definitivo de bagagem em voo nacional – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Autora que pretende majoração dos danos materiais e morais e Companhia aérea que pretende a redução do valor devido a título de danos materiais e exclusão dos danos morais. Inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação de ressarcimento – Extravio definitivo de bagagem em voo nacional – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Autora que pretende majoração dos danos materiais e morais e Companhia aérea que pretende a redução do valor devido a título de danos materiais e exclusão dos danos morais. Inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia e posteriores alterações, bem como do Código Brasileiro de Aeronáutica. Hipótese em que deve ser observado o disposto no Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva da empresa aérea pela falha na prestação dos serviços, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – 2. Danos materiais evidenciados diante do incontroverso extravio da bagagem. Quantificação, no entanto, que não restou efetivamente demonstrada. Hipótese, no entanto, a não autorizar a inversão do ônus da prova, diante da ausência de verossimilhança das alegações da autora. Ausência de nota fiscal referente a notebook, que deve ser transportado em bagagem de mão e improbabilidade de despachar valor em espécie (R$ 2.000,00) – Dano material, considerando os demais bens relacionados, fixado em R$ 2.000,00 – 3. Danos morais. Indenização por dano moral fixada no valor de R$ 4.000,00 – Majoração para R$ 10.000,00 em vista das circunstâncias do caso concreto – Sentença de procedência parcial reformada em parte – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso da autora provido parcialmente para majorar os danos morais e provido em parte o da ré, para reduzir os danos materiais – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618175
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024409-53.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
PRICIELE NISHIMURA DA SILVA, é apelado/apelante GOL LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial aos recursos, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024409-53.2019.8.26.0003 -Voto no 8379
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1024409-53.2019.8.26.0003
Apelante/Apelada: Priciele Nishimura da Silva
Apelante/Apelada: Gol Linhas Aéreas S.A.
Comarca: São Paulo Foro Regional de Jabaquara 5a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Patricia Maiello Ribeiro Prado
Voto no 8379
APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo Ação de ressarcimento
Extravio definitivo de bagagem em voo nacional Sentença de
parcial procedência Inconformismo das partes 1. Autora que
pretende majoração dos danos materiais e morais e Companhia
aérea que pretende a redução do valor devido a título de danos
materiais e exclusão dos danos morais. Inaplicabilidade da
Convenção de Varsóvia e posteriores alterações, bem como do
Código Brasileiro de Aeronáutica. Hipótese em que deve ser
observado o disposto no Código de Defesa do Consumidor.
Responsabilidade objetiva da empresa aérea pela falha na
prestação dos serviços, nos termos do artigo 14, do Código de
Defesa do Consumidor 2. Danos materiais evidenciados diante
do incontroverso extravio da bagagem. Quantificação, no entanto,
que não restou efetivamente demonstrada. Hipótese, no entanto, a
não autorizar a inversão do ônus da prova, diante da ausência de
verossimilhança das alegações da autora. Ausência de nota fiscal
referente a notebook, que deve ser transportado em bagagem de
mão e improbabilidade de despachar valor em espécie (R$
2.000,00)
Dano material, considerando os demais bens
relacionados, fixado em R$ 2.000,00
3. Danos morais.
Indenização por dano moral fixada no valor de R$ 4.000,00
Majoração para R$ 10.000,00 em vista das circunstâncias do caso
concreto Sentença de procedência parcial reformada em parte
Redistribuição dos ônus sucumbenciais
Recurso da autora
provido parcialmente para majorar os danos morais e provido em
parte o da ré, para reduzir os danos materiais
Recursos
parcialmente providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas
partes contra a r. sentença de fls. 160/167, cujo relatório se adota, que, em
ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024409-53.2019.8.26.0003 -Voto no 8379
3
pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos
materiais, corrigida desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros
moratórios contados da citação, bem como no pagamento de R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de danos morais, corrigidos desde a sentença e com
juros de mora a partir do trânsito em julgado. Por ter sucumbido a autora em
parte mínima, a ré foi condenada no pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Apela a autora a fls. 168/180. Sustenta, em suma, ser
insuficiente a quantia arbitrada a título de danos morais, salientando que por
se tratar de voo doméstico não se aplica a limitação imposta pelas
Convenções internacionais e destacando os severos sofrimentos enfrentados
em razão da falha na prestação de serviços pela ré, requerendo sua majoração
para dez mil reais. Outrossim, alega a necessidade do pagamento integral dos
danos materiais, conforme demonstrado documentalmente. Por fim, pretende
a fixação dos honorários recursais.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
preparado.
A ré apresentou contrarrazões requerendo seja
negado provimento ao recurso da autora (fls. 187/192).
Apela a ré a fls. 196/213. Sustenta, em síntese,
inexistir dano material ante ausência de provas, assentando a impossibilidade
de presunção do dano material, sendo que a oferta feita à autora estava em
consonância com as diretrizes do Código Brasileiro de Aeronáutica, lei
específica e aplicável ao caso, não tendo a autora especificado os bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024409-53.2019.8.26.0003 -Voto no 8379
4
transportados e alega ter despachado bens que deveriam ser transportados
como bagagem de mão. Aduz, ainda, não serem cabíveis danos morais, eis
que os fatos não afetaram a integridade ou a honra da autora, não superando
os meros aborrecimentos cotidianos, se insurgindo ainda em relação ao
montante dos danos morais.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
preparado.
A autora apresentou contrarrazões requerendo seja
negado provimento ao recurso da ré (fls. 217/232).
É o relatório.
Os recursos merecem prosperar parcialmente.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar a extensão dos danos materiais decorrentes do
extravio definitivo da bagagem da autora, ocorrido durante viagem de Campo
Grande (MT) com destino a Gurarulhos (SP), no dia 03/12/2019, bem como
se a autora faz jus aos danos morais que alega ter sofrido e, em caso positivo,
sua quantificação.
A ação em apreço versa sobre indenização por danos
materiais decorrentes de extravio de bagagem em transporte aéreo nacional.
Nesse contexto, consigna-se que as convenções internacionais ratificadas pelo
Brasil (Varsóvia e posteriores alterações) não têm aplicação ao presente caso,
que trata de extravio de bagagem em voo nacional.
Em julgamento conjunto do Recurso Extraordinário
no 636.331 e do Recurso Extraordinário com Agravo no 766.618, o E.
Supremo Tribunal Federal determinou a prevalência da Convenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024409-53.2019.8.26.0003 -Voto no 8379
5
Varsóvia, modificada pela Convenção Montreal, sobre o Código de Defesa
do Consumidor nos casos de extravio de bagagem em viagem internacional.
No Recurso Extraordinário no 636.331, apreciando-
se o tema 210 da repercussão geral, fixou-se a seguinte tese:
“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas
e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação
ao Código de Defesa do Consumidor.” (STF, RE no 636.331/RJ,
Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/05/2017).
A
Convenção
de
Montreal,
incorporada
ao
ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto no 5.910/2006, é aplicável ao
transporte aéreo internacional de pessoas, bagagem ou carga, nos termos do
seu artigo 1o, de sorte que não se aplica ao caso.
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça já
sedimentou este entendimento:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE
BAGAGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1.973. INEXISTÊNCIA.
OFENSA AOS ARTS. 165 E 458, II, DO CPC/1.973. NÃO
OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE BRASILEIRO DE AERONÁUTICA E
CONVENÇÃO DE VARSÓRIA. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES.
DANO MORAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1. Inexiste violação do artigo 535 do CPC/1.973 quando,
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário
à pretensão da parte recorrente. 2. Não há ofensa ao arts. 165 e 458, II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024409-53.2019.8.26.0003 -Voto no 8379
6
do CPC/1.973, pois a Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo
as questões fáticas que lhes foram submetidas. O teor do acórdão
recorrido resulta do exercício lógico, ficando mantida a pertinência
entre os fundamentos e a conclusão. 3. O Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil das
companhias aéreas por extravio de bagagem, após o advento da Lei n.
8.078/90, não é mais regulado pela Convenção de Varsóvia e suas
posteriores alterações (Convenção de Haia e Montreal), tampouco pelo
Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o
Código de Defesa do Consumidor. 4. O acolhimento da pretensão
recursal sobre a ausência de abalo moral demandaria o revolvimento da
matéria fático-probatória, o que atrai a aplicação do óbice da Súmula
7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp n.
874.427/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04/10/2016)
Sendo assim, são aplicáveis ao caso dos autos as
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Restou incontroverso o extravio da bagagem e,
portanto, a falha na prestação de serviços, com a consequente
responsabilidade civil da ré, que responde objetivamente pelos danos
causados.
No tocante aos danos materiais, embora seja
evidente sua ocorrência ante o extravio da mala e de seu conteúdo, resta
verificar o acerto da r. sentença ao estimar o dano patrimonial em R$
10.000,00, ao passo que a autora requer a integralidade da quantia reclamada
(R$ 26.570,60) e a ré pretende seja aceita a quantia ofertada na esfera
administrativa.
Embora a apelante pudesse exigir do passageiro a
declaração do valor da bagagem, a fim de limitar eventual indenização, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024409-53.2019.8.26.0003 -Voto no 8379
7
termos do parágrafo único, do artigo 734, do Código Civil, é certo que, no
caso, a companhia aérea aceitou transportar a bagagem da autora sem adotar
qualquer cautela com relação ao seu conteúdo. O contrário não foi
comprovado, ônus que cabia à ré, como cediço.
Entretanto, como analisou a r. sentença, da relação
de valores atribuídos ao conteúdo da bagagem (fl. 30), “extrai-se que estes
estão evidentemente acima da média praticada no mercado” (fl. 164).
Além do descompasso do valor dos bens, também
pontuou a r. sentença ser pouco provável o transporte de R$ 2.000,00 em
espécie em bagagem despachada, “o que, absolutamente, não encontra
qualquer amparo probatório, e ainda, não se mostra usual” (fl. 164).
E, conquanto a r. sentença tenha admitido a
veracidade da alegação de que era transportado na bagagem de mão o
“notebook Macbook Pro”, consignou que seria crível que a autora detivesse a
nota fiscal desse bem que, no entanto, não foi juntada aos autos, a retirar a
força probante de que efetivamente tenha sido despachado. Convém ressaltar
que nas instruções de viagem há clara informação sobre os computadores e
equipamentos eletrônicos deverem ser levados na bagagem de mão, assim
como joias e valores em espécie.
Neste contexto, no caso dos autos não é possível
determinar a inversão do ônus de prova, com fundamento no artigo 6o, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de
verossimilhança das alegações da autora. Não há qualquer prova documental
relativa ao conteúdo da bagagem e sequer uma nota fiscal, ou comprovante de
saque da quantia alegada, foi juntado aos autos. Embora em relação às roupas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024409-53.2019.8.26.0003 -Voto no 8379
8
não seja comum serem guardadas as notas fiscais, como visto, os valores
estimados são muito superiores ao praticado no mercado, de modo que a
alegação referente ao conteúdo e ao respectivo valor não encontra respaldo no
acervo probatório.
Registre-se, ainda, que embora o transportador seja
responsável pelos bens transportados, diante da elevada quantia dos bens
transportados, caberia à autora a declaração dos bens e valores, propiciando à
ré a adoção das medidas cabíveis, inclusive contratação de seguro pela
assunção do risco, não se podendo atribuir à ré o caráter de segurador
universal.
Assim, à míngua de outro critério para apurar o
conteúdo da bagagem ou mensurar o valor patrimonial decorrente da perda,
com base no conteúdo declarado e na capacidade da mala informada pela
autora (10 kg), exceção feita ao notebook e ao valor em espécie, que por
ausência de verossimilhança na alegação de que estavam na bagagem não são
considerados, estimo a perda patrimonial em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
valor que reputo suficiente para reposição das peças de vestuário e itens de
perfumaria descritos.
Em relação ao dano moral, a despeito da ausência de
precisão acerca do valor dos bens transportados, é certo que a bagagem não
foi localizada e devolvida à autora, de sorte que além da imensa frustração
por se ver privada dos bens, não teve a atenção que se espera nesses
momentos, sendo que teve de realizar vários contatos sem sucesso para reaver
a bagagem ou ter uma justa indenização, sendo que deverá realizar a compra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024409-53.2019.8.26.0003 -Voto no 8379
9
das peças perdidas, o que demandará tempo e empenho.
A prestação de serviços deficitária pela companhia
aérea foi causa direta dos transtornos experimentados pela apelante, de sorte
que o nexo causal está configurado, ensejando a responsabilização da apelada
nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
O dano moral sofrido pela passageira está
caracterizado, sendo que o extravio de sua bagagem lhe gerou frustração em
viagem nacional, sem escala, que reforça a responsabilidade da ré. Os
transtornos sofridos ultrapassam o mero aborrecimento e o dissabor
cotidianos. Assim, é devida indenização nos termos do artigo 5o, inciso X da
Constituição Federal.
A apelante pede a condenação da apelada no
pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O valor da indenização por dano moral deve atender
à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor sofrida pela vítima e o
desestímulo da reiteração da prática pelo causador. Além disso, a indenização
deve guardar proporção com a natureza da ofensa, sua gravidade objetiva e a
repercussão subjetiva do fato para a vítima. Por fim, deve ser analisada a
situação econômica das partes.
Considerando
os
parâmetros
citados,
as
circunstâncias do caso concreto, suas consequências e o entendimento desta
C. Câmara em casos similares, majoro a indenização para R$ 10.000,00 (oito
mil reais), o que repara os transtornos sofridos e não causa o enriquecimento
ilícito da apelante. Este valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024409-53.2019.8.26.0003 -Voto no 8379
10
data do arbitramento nos termos da Súmula no 362 do E. Superior Tribunal de
Justiça, incidindo juros moratórios a partir da citação nos termos do artigo
405 do Código Civil.
Nesse sentido:
“Apelação Transporte aéreo Extravio definitivo de bagagem em voo
nacional Relação de consumo Ação indenizatória
Sentença de
acolhimento parcial dos pedidos Indenização por dano material bem
fixada, na quantia de R$ 2.302,00, a partir de estimativa do valor da
mala e dos artigos nela contidos Irrelevante a circunstância de o
consumidor demandante não ter feito prévia declaração sobre o
conteúdo da bagagem, o que representaria ônus da transportadora ré
como modo de prevenir responsabilidade, nos termos do §2o, do art. 234,
da Lei 7.565/86 e art. 734, parágrafo único, do CC Aplicação do
princípio da presunção de boa-fé e do mecanismo da facilitação do
reconhecimento do direito do consumidor em juízo (CDC, art. 6o, VIII)
Responsabilidade da transportadora ré não se subordinando aos limites
do Código Brasileiro de Aeronáutica Incidência, sim, das normas do
Código de Proteção ao Consumidor Dano moral sem sombra de
dúvida caracterizado, pelo sofrimento imposto ao autor Indenização
bem arbitrada na quantia de R$ 10.000,00, não comportando redução
Sentença mantida. Dispositivo: Negaram provimento à apelação.”
(Apelação Cível 1012568-43.2017.8.26.0161; Rel. Ricardo Pessoa de
Mello Belli, j. em 14/03/2019).
Assim, dá-se provimento em parte o recurso da
autora, para majorar a indenização por danos morais para o montante de R$
10.000,00, e dá-se parcial provimento ao recurso da ré para reduzir o valor
dos danos materiais para R$ 2.000,00.
Por fim, considerando a sucumbência recíproca,
cada parte deverá arcar com metade das custas e despesas processuais, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024409-53.2019.8.26.0003 -Voto no 8379
11
como com metade da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (cabendo a metade desse valor ao patrono de cada uma das
partes), salientando que, nos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil,
não pode haver compensação de honorários fixados em prol dos patronos de
cada uma das partes.
No mais, observo que, em vista do provimento
parcial dos recursos e da redistribuição dos ônus sucumbenciais, não é o caso
de majorar os honorários advocatícios fixados em Primeiro Grau, nos termos
do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora